Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722412-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: SUPERTETO E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MONITÓRIA. EMBARGOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATURAS MENSAIS. RETENÇÕES DE GARANTIA. RESTITUIÇÃO. REQUERIMENTO POR ESCRITO. CESSÃO DE DIREITOS SUCUMBÊNCIA. I – A reprodução dos argumentos dos embargos à monitória nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não obsta o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – Diante das tratativas realizadas por meio de correspondências eletrônicas entre as partes contratantes, configura-se como escrito o requerimento de pagamento das retenções de garantia por esse meio de comunicação, o que exclui a alegação de descumprimento contratual. III – O contrato firmado veda a subcontratação, a cessão e a transferência a terceiros dos serviços contratados, sem autorização expressa, não dos direitos referentes às retenções de garantia. IV – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao condenar a recorrente ao pagamento de multa por suposto recurso protelatório; c) artigo 700, §5o, do CPC, sob o argumento de que vem sendo condenada a restituição de valores inexigíveis, ante o descumprimento de cláusula contratual referente ao contrato debatido nas instâncias inferiores. Assevera que houve o descumprimento da cláusula 14.3 do contrato celebrado entre as partes, que prevê o requerimento por escrito para a restituição das retenções contratuais. Requer que todas as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB 0881/03. Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita que todas as intimações ocorram exclusivamente em nome dos advogados RICARDO PIRES DE ARAÚJO, OAB/MG 184.126 e FERNANDO LAGE TOLENTINO, OAB/MG 99.425, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/03/2021. Do mesmo modo, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1659645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2020. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à suposta ofensa ao artigo 700, §5o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Com relação ao contrato no 14315/215/84, firmado com a apelada autora-embargada, a apelante ré-embargante defende a inexigibilidade dos valores referentes às retenções contratuais, sob o fundamento de que não houve requerimento por escrito, o que contraria o disposto na cláusula 14.3. No entanto, as correspondências eletrônicas juntadas aos autos demonstram que as partes mantinham tratativas por esse meio de comunicação e que foi enviada mensagem com o requerimento escrito para recebimento das retenções contratuais, após o transcurso do prazo de 180 dias (ids. 19544106 e 19544107), o que exclui a alegação de descumprimento contratual quanto às exigências previstas na cláusula 14.3. Quanto ao contrato no 16025/239/84, celebrado com Maurício Pinto de Carvalho ME, a apelante ré-embargante considera indevido o pagamento das retenções contratuais à apelada autora-embargada, sob a alegação de descumprimento da cláusula 4.1, que veda a cessão dos termos contratuais. Todavia, a referida cláusula 4.1 é expressa ao vedar a subcontratação, a cessão e a transferência a terceiros dos serviços contratados (id. 19544512, pág. 2), não dos direitos referentes ao recebimento das retenções contratuais de garantia. Em conclusão, deve ser mantida a condenação da apelante ré-embargante ao pagamento das retenções efetuadas em ambos os contratos, tal como decidido pela r. sentença (ID 21055577). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as futuras publicações da recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Todavia, indefiro o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE. Defiro, ainda, o pedido de que todas as intimações parte recorrida ocorram exclusivamente em nome dos advogados RICARDO PIRES DE ARAÚJO, OAB/MG 184.126 e FERNANDO LAGE TOLENTINO, OAB/MG 99.425. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023